Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-40.2023.8.11.0014
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1000486-40.2023.8.11.0014

CLASSE:

A
GRAVO REGIMENTAL CÍVE
L
(
206
)

ASSUNTO:
[
EFEITOS, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA

JULGADOR
A
:
[
EXMO. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
, EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VALTERVAL ALBERTO DE SANTANA - CPF: 812.774.581-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALTERVAL ALBERTO DE SANTANA - CPF: 812.774.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Exmo. Sr. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO), 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA
ZANOLO(
CONVOCADA
)
.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MEDICAMENTO COM REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. NOTA TÉCNICA DO NAT. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que determinou a anulação da sentença, a citação da União e a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que o medicamento canabidiol não possuía registro na ANVISA, atraindo a aplicação do Tema 500/STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar ação civil pública que visa ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol, considerando a existência de parecer técnico que atesta registro válido do produto na ANVISA.

III. Razões de decidir

A Nota Técnica nº 127.498 do Núcleo de Apoio Técnico comprova expressamente a existência de registro válido do canabidiol na ANVISA, afastando a premissa fática que fundamentou a decisão agravada.

Medicamentos com registro na ANVISA não atraem a aplicação do Tema 500/STF, que se destina exclusivamente aos fármacos sem registro sanitário, mantendo-se a competência da Justiça Estadual com base na responsabilidade solidária dos entes federativos.

O Tema 793/STF estabelece que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não havendo necessidade de inclusão obrigatória da União quando o medicamento possui registro sanitário válido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno provido para reconhecer a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e determinar o prosseguimento do julgamento do recurso de apelação no mérito.

Tese de julgamento:
"A competência para processar e julgar ações de fornecimento de medicamentos à base de canabidiol permanece na Justiça Estadual quando comprovado o registro válido do produto na ANVISA, aplicando-se a responsabilidade solidária dos entes federativos prevista no Tema 793/STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196 a 198; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, Tema 500 (RE 657.718); STJ, Súmula 568.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, a qual declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, ao entender necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, em razão da ausência de registro do medicamento pleiteado perante a ANVISA.

A demanda originária versa sobre ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, com pedido de tutela provisória, objetivando o fornecimento do medicamento Canabidiol 300 mg/ml ao paciente
Valterval
Alberto de Santana.

O agravante sustenta, em síntese, que o medicamento objeto da demanda possui registro válido junto à ANVISA, conforme atestado em Nota Técnica acostada aos autos, razão pela qual não haveria interesse jurídico direto da União, tampouco justificativa para a modificação da competência. Alega, ainda, que, à luz do Tema 793 do STF, a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, competindo ao juízo competente direcionar o cumprimento da obrigação conforme as atribuições previstas no SUS.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, reiterando que o medicamento pleiteado não possui registro na ANVISA, tratando-se, portanto, de hipótese que atrai a competência da Justiça Federal, com a necessária inclusão da União no polo passivo, nos termos das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 500 e 1161, bem como em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Conforme relatado, trata-se agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, a qual declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, ao entender necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, em razão da ausência de registro do medicamento pleiteado perante a ANVISA.

Em que pese as alegações do agravante, não restou comprovado o regular registro do referido fármaco junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, verifica-se que, no Brasil, apenas uma tecnologia à base de canabidiol possui registro: o medicamento
Mevatyl
®
(tetraidrocanabinol – THC – 27 mg/
mL
+ canabidiol – CBD – 25 mg/
mL
), aprovado pela referida agência para o tratamento de espasmos moderados a graves em pacientes adultos com esclerose múltipla (EM).

Cumpre esclarecer que o registro do medicamento constitui ato administrativo pelo qual a ANVISA, após rigorosa análise técnico-científica, atesta a segurança, a eficácia e a qualidade de determinado fármaco, autorizando sua comercialização em território nacional, nos termos da Lei nº 6.360/1976 e das Resoluções RDC nº 24/2011 e nº 26/2014.

Por sua vez, a autorização sanitária para fabricação e comercialização (Resolução RDC nº 327/2019), bem como a autorização de importação individual por pessoa física (Resolução RDC nº 660/2022), configuram atos administrativos de natureza precária e discricionária, concedidos em situações específicas e passíveis de revogação ou modificação pela Administração, não se confundindo com o registro do medicamento propriamente dito.

Desse modo, considerando que o medicamento requerido possui apenas autorização sanitária, impõe-se a análise das teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 500 e 1.161, nas hipóteses que envolvam tecnologias não registradas na ANVISA.

Importa destacar que a tese fixada no Tema 1.161 da Repercussão Geral dispõe que
"Cabe ao
Estado
fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária [...]”,
deve ser interpretada em sentido amplo. Assim, o vocábulo “
Estado
” abrange a
União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios
.

Essa interpretação está em consonância com a tese firmada no Tema 793 da repercussão geral, segundo a qual
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal posicionamento reafirma o caráter comum e solidário da competência constitucional atribuída aos entes federados para garantir o direito à saúde, conforme os artigos 23, inciso II, e 196 a 198 da Constituição Federal.

Dessa forma, não há razão jurídica para interpretar de maneira restritiva a palavra “Estado” constante do Tema 1.161, como se referindo exclusivamente aos Estados-membros, sob pena de violação à lógica sistemática e ao espírito de efetividade que norteiam os precedentes qualificados do STF em matéria de direito à saúde.

Por outro lado, no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500/STF), a Suprema Corte estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União nas hipóteses de pleito de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. As teses de repercussão geral foram assim fixadas:

1.
O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.

2.
A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (
ii
) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (
iii
) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União."

Ademais o Superior Tribunal de Justiça, no Conflito de Competência n.º 209648/SC (2024/0428814-9), de relatoria do Ministro Afrânio Vilela, firmou entendimento no sentido de que as ações que visam ao fornecimento de
medicamentos derivados de Cannabis não registrados na ANVISA
,
ainda que haja autorização de importação
, devem ser necessariamente propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las. Na referida decisão, o STJ destacou:

"

Em análise,
conflito de competência suscitado pelo Juiz de Direito da
1º Vara
da Fazenda Pública e Acidentes do Trabalho de Blumenau - SC
, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento do medicamento
Carmen’s

Medicinals
CBN 1000 mg e CBD 2000 mg.

A demanda foi ajuizada perante o Juiz Federal do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC
,
que reconheceu a ilegitimidade passiva da União
, nos seguintes termos [...]

Remetidos os autos para a Justiça Estadual, o Juiz de Direito da
1º Vara
da Fazenda Pública e Acidentes do Trabalho de Blumenau - SC suscitou o conflito negativo de competência para esta Corte, nos termos do art. 66, II, do CPC/2015

[...]

Incluído o feito em pauta, a União sustentou oralmente na sessão de julgamento, defendendo não ser o caso de aplicação dos Temas 500/STF e 1.234/STF. Pugna pela aplicação dos Temas 1.161/STF e 793/STF. Por fim, entende que a competência é da Justiça Federal, considerando que o polo passivo da ação foi originariamente composto pela União e Estado de Santa Catarina. Pedi vista regimental para melhor análise da questão

[...]

Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão do medicamento
Carmen's

Medicinals
CBN 1000 mg e CBD 2000 mg,
derivados de Cannabis.

Com efeito,
apesar de ser possível a autorização de importação
de produto derivado de Cannabis pela ANVISA, o aludido órgão esclareceu que esses produtos não são por ela registrados, conforme consta da Nota Técnica n. 11/2024/SEI/COCIC /GPCON/DIRE5/ANVISA [...]

Portanto, não sendo o medicamento registrado na ANVISA, não se aplica ao caso a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC), porque nele discute-se tão somente a concessão de medicamentos registrados pela ANVISA.

[...]

De outro lado, o STF, no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500/STF), estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. As teses da repercussão geral foram fixadas nos seguintes termos [...]

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada deste STJ entende, à luz do Tema 500/STF, que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser necessariamente propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las.

[...]

Assim, devido à ausência de registro do medicamento solicitado na Anvisa e a necessidade
da
União compor o polo passivo, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação. Isso posto, conheço do conflito para declarar competente o Juiz Federal do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC, ora suscitado.
(grifos nossos)

Nesse contexto, à luz do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal (STF), as ações que visam ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA — como é o caso dos presentes autos —
devem ser, necessariamente, propostas em face da União
, o que atrai a competência da Justiça Federal para seu processamento e julgamento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. CANABIDIOL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2.
A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento que não faz parte do programa de padronização do SUS
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3.
Nas ações em que se pleiteia medicamento derivado do canabidiol, a União deve integrar o polo passivo da lide
. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(STF - RE: 1385872 SP, Relator: Alexandre De Moraes, Data de Julgamento: 22/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 30-08-2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO
. TEMA 1.234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SITUAÇÃO NÃO CONTEMPLADA NA EXCEÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação para determinar o fornecimento do medicamento extrato de Cannabis Sativa Full Spectrum, sem registro na ANVISA. O Estado alega a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme os Temas 500 e 1.116 do STF, que tratam da competência e litisconsórcio passivo necessário em demandas que envolvam medicamentos não registrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a inclusão da União no polo passivo da demanda, considerando que o medicamento requerido não possui registro na ANVISA; e (
ii
) determinar se a competência para julgar a demanda é da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA demanda a inclusão obrigatória da União no polo passivo, conforme a tese fixada pelo STF no Temas 500.

4
. O STF, ao julgar o Tema 500, decidiu que a competência para julgar ações envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA é da Justiça Federal, considerando que a União deve figurar como parte, em razão de sua responsabilidade pela regulação e autorização da importação desses medicamentos.

5. No presente caso,
o medicamento solicitado pela Agravada, extrato de Cannabis Sativa Full Spectrum, não possui registro na ANVISA, ainda que tenha sua importação autorizada. Assim, é necessária a inclusão da União no polo passivo e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

6. A modulação dos efeitos operada no julgamento do Tema 1.234 do STF restringe-se às ações relativas a medicamentos com registro na ANVISA e não se aplica a medicamentos sem registro, o que reforça a necessidade de inclusão da União e remessa à Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para determinar a emenda da inicial com a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal
.

Tese de julgamento:
1. A inclusão da União no polo passivo é obrigatória nas demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, nos termos do Tema 500 do STF.

2. A competência para julgar ações que envolvam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA é da Justiça Federal, em razão da responsabilidade regulatória da União”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.372407-7/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2024, publicação da súmula em 01/11/2024)

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça tem reconhecido a incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, diante da presença de interesse jurídico da União. Confira-se as seguintes ementas jurisprudenciais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DERIVADO DE CANNABIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PARA COMERCIALIZAÇÃO. TEMA 500 DO STF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de ação civil pública objetivando o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível III, epilepsia, atrasos cognitivos e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
II. Questão em
discussão
Há
duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado para figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) o preenchimento dos requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS).
III. Razões de decidir
A autorização sanitária para fabricação e comercialização e a autorização de importação individual por pessoa física configuram atos administrativos de natureza precária e discricionária, outorgados em situações específicas e passíveis de revogação ou modificação pela ANVISA, não se equiparando ao registro definitivo do medicamento.
Aplica-se ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema 500), em sede de repercussão geral, segundo a qual as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Caracterizada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, impõe-se a desconstituição da sentença, com a inclusão da União no polo passivo e imediata remessa dos autos à Justiça Federal, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento:
Aplica-se o Tema 500 do STF às demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos derivados de cannabis que possuam apenas autorização sanitária, sem registro definitivo de medicamento na ANVISA, o que atrai a competência da Justiça Federal e a necessária inclusão da União no polo passivo da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; CPC, art. 64, § 4º; Lei n. 6.360/1976; Resolução ANVISA RDC n. 24/2011; Resolução ANVISA RDC n. 26/2014; Resolução ANVISA RDC n. 327/2019; Resolução ANVISA RDC n. 660/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718 (Tema 500), Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019; STJ, CC n. 209.648/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 05.06.2025; STJ,
AgInt
no CC n. 211.784/PB, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 10.09.2025; STJ, CC n. 215.894/MT, Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Decisão Monocrática, p. 01.10.2025; STJ, CC n. 205.573/MG, Min. Gurgel de Faria, Decisão Monocrática, p. 28.08.2024. (N.U 1002450-07.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA (CANABIDIOL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por menor, representado por sua mãe, contra sentença que indeferiu o fornecimento de medicamentos e tratamentos prescritos para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), quadro que inclui epilepsia refratária e outras comorbidades. O Município de Barra do Garças foi demandado pelo fornecimento de medicamentos, incluindo Canabidiol, e tratamentos multidisciplinares.
II. Questão em discussão
2. A questão central do recurso envolve a competência jurisdicional para o julgamento da demanda, que envolve o fornecimento de medicamentos e terapias, sendo que um dos medicamentos (Canabidiol) não possui registro na ANVISA, mas apenas autorização sanitária.
III. Razões de decidir
3
. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º do Código de Processo Civil.

4. A distinção entre “produto
decannabis
” e “medicamento” é fundamental, uma vez que os “produtos
decannabis
”, como o Canabidiol Prati-
Donaduzzi
, têm apenas autorização sanitária da ANVISA, e não registro formal como medicamento, como ocorre com os demais fármacos pleiteados.5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente no Tema 500, estabelece que ações que envolvem medicamentos não registrados na ANVISA devem ser propostas contra a União, atraindo a competência da Justiça Federal para o julgamento dessas demandas.

6. Em razão disso, a Justiça Estadual não tem competência para processar e julgar a demanda em sua integralidade, uma vez que envolve medicamento sem registro e deve incluir a União no polo passivo. 7. O pedido de fornecimento do tratamento multidisciplinar também deve ser analisado em conjunto com o fornecimento do Canabidiol, evitando decisões conflitantes e garantindo a economia processual. IV. Dispositivo e tese

8. Incompetência absoluta reconhecida de ofício. Sentença anulada. Apelação prejudicada. Tese de julgamento: “1. A competência para o julgamento de ações que envolvem o fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como o Canabidiol, é da Justiça Federal, com a presença da União no polo passivo. 2. A incompetência absoluta da Justiça Estadual pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 64, §1º e §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1967572 MG 2021/0326074-8, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - Terceira Turma, j. 25.4.2022; STJ, CC n. 209648 – SC, Rel. Min.
Afranio
Vilela, 1ª Seção, j. 5.6.2025; TJMG, AC n. 1.0000.25.308723-3/001, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 11.11.2025; TJSP, AC e RN n. 1061925-78.2024.8.26.0053; Rel. Des. Nogueira
Diefenthaler
; 5ª Câmara de Direito Público, j. 26.11.2025. (N.U 1002785-49.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)
(grifos nossos)

Dessa forma, não há qualquer mácula na decisão, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL

(2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 A 12 DE
FEVEREIR
O DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA - VENCEDOR)

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO
R
OBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
1
º
VOGAL
)
:

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, anulou a sentença e determinou a citação da União para posterior remessa dos autos à Justiça Federal, por reconhecer a incompetência da Justiça Estadual.

A controvérsia cinge-se a definir se o medicamento Canabidiol 300 mg/ml objeto da demanda possui ou não registro válido na ANVISA, o que determinará a competência jurisdicional.

Pois bem.

A decisão monocrática partiu da premissa genérica de que produtos derivados de
Cannabis
não possuem registro na ANVISA. Contudo, o Ministério Público apresentou elemento probatório específico a Nota Técnica n.º 127.498 do NAT (ID. 267884763 página 02), a qual atesta a existência de registro válido do medicamento pleiteado.

Transcrevo trecho:

“ (...)
Tipo da Tecnologia: Produto -
Registro na ANVISA? Sim
Situação do registro: Válido
Descrição: Canabidiol 300mg
- O produto está inserido no SUS? Não (destaquei)

Este documento técnico, elaborado por órgão especializado vinculado ao Poder Judiciário, possui presunção de veracidade e deve ser considerado como prova relevante nos autos.

Sobre o assunto a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece clara distinção entre:

Medicamentos COM registro na ANVISA
: Competência da Justiça Estadual, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF);

Medicamentos SEM registro na ANVISA
: Competência da Justiça Federal, com obrigatória inclusão da União (Tema 500/STF).

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178), estabeleceu que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências."

Nesse contexto, tratando-se de medicamento com registro na ANVISA, não há interesse jurídico direto da União que justifique sua inclusão obrigatória no polo passivo, aplicando-se a regra geral da responsabilidade solidária dos entes federativos.

Colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA

ESTADUAL
REJEITADA. TEMA 500 DO STF INAPLICÁVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar e medicamentos (Risperidona e
Canabidiol
) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a
Justiça

Estadual
é competente para processar e julgar demanda que envolve medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamentos e tratamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 500 do STF, que determina a
competência
da
Justiça
Federal para processar e julgar demandas que envolvam medicamentos sem registro na ANVISA, não se aplica ao caso em análise, uma vez que o medicamento
Canabidiol
, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência, conforme Resoluções nº 327/2019 e nº 335/2020.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1161 da repercussão geral (RE 1165959/SP), reconheceu a possibilidade de fornecimento pelo Estado de medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência.

5. Os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme pacificado pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855178).

6. O método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) é reconhecido e recomendado pelo Ministério da Saúde, que aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo.

7. O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade do tratamento multidisciplinar e dos medicamentos prescritos, bem como a impossibilidade de substituição por outros fármacos, sob pena de piora clínica e comportamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É competente a
Justiça

Estadual
para processar e julgar demanda que envolve medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada pela agência, não se aplicando o Tema 500 do STF.

2. Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196; Lei 8.080/90,
arts
. 2º e 6º, I, "d".

(N.U 1007016-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
CANABIDIOL
ASSOCIADO À RISPERIDONA. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
ESPECÍFICA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA

ESTADUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento dos medicamentos
Canabidiol
20 mg/ml e Risperidona 1 mg/ml a menor diagnosticado com TEA nível III, TDAH e transtorno disruptivo do humor, sob alegação de quadro clínico grave e ineficácia de tratamentos convencionais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:

(i) se a
competência
para julgar a demanda seria da
Justiça
Federal em razão do envolvimento de medicamento sem registro sanitário convencional;

(
ii
) se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial do
Canabidiol
, inclusive diante da legislação
estadual
;

(
iii
) se houve negativa administrativa apta a caracterizar interesse de agir do autor.

III. Razões de decidir

3. O produto à base de
canabidiol
, embora sem registro sanitário convencional, possui autorização de importação concedida pela ANVISA, afastando a incidência do Tema 500 do STF e mantendo a
competência
da
Justiça

Estadual
.

4. O Estado de Mato Grosso possui legislação específica (Lei n. 11.883/2022) que impõe o dever de fornecimento do medicamento à base de
canabidiol
a pacientes com condições médicas debilitantes, entre elas o TEA.

5. Comprovada a negativa administrativa e a ausência de alternativas terapêuticas eficazes, bem como a indicação médica detalhada, está preenchido o requisito da imprescindibilidade do tratamento, legitimando a concessão da tutela.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. É da
Justiça

Estadual
a
competência
para julgar demandas que envolvam medicamento com autorização de importação, ainda que sem registro na ANVISA.

2. O fornecimento de medicamento à base de
canabidiol
é admissível judicialmente quando amparado por prescrição médica, negativa administrativa e legislação
estadual
específica que imponha tal obrigação.

3. A Lei
Estadual
n. 11.883/2022 obriga o Estado de Mato Grosso a fornecer medicamentos à base de
canabidiol
para tratamento de TEA."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196, 198, 227; L. 8.080/1990, art. 2º; L. 11.883/2022 (MT),
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 1.657.156 (Tema 1.234); TJMT, AI 1012678-13.2024.8.11.0000.

(N.U 1035761-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 30/01/2026)

Ademais, o Tema 500/STF tem aplicação restrita aos medicamentos sem registro na ANVISA. Havendo registro válido, como atestado pelo parecer técnico do NAT, não se justifica a aplicação das regras excepcionais de competência federal.

Conforme o Tema 793/STF, a prestação do direito à saúde é de responsabilidade comum e solidária entre os entes federativos, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a organização e as atribuições do SUS.

Não há justificativa para incluir obrigatoriamente a União em todas as ações de fornecimento de medicamentos, especialmente quando o fármaco está regularmente registrado perante a autoridade sanitária.

Diante disso, a decisão agravada baseou-se em premissa equivocada ao considerar que o canabidiol não possuía registro na ANVISA, desconsiderando o parecer técnico específico do NAT que comprova o contrário.

Ante o exposto, divirjo do relator e
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para
RECONSIDERAR
a decisão agravada. Em consequência, reconhecer a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente demanda.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
. M
ÁRCIO VIDAL
(
2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
10
A
1
2
DE
MARÇO
DE 2026

(
CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
3
ª
VOGAL
):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

(
4
º VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026